Tribunal: TJPA
Processo: 0800046-89.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800046-89.2021.8.14.0054

APELANTE: BENEDITO DA CONCEICAO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO Nº
0800046-89.2021.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

EMBARGADO: BENEDITO DA CONCEICAO SILVA

ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB/PA 30.823-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou a instituição financeira à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, além da fixação de indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios, requerendo seja fixado apartir da data de fixação do valor do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais e se aplicável os juros de mora a partir da data da fixação do valor do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, inexiste omissão no acórdão embargado, uma vez que a decisão observou a jurisprudência consolidada do STJ, estabelecendo corretamente que, em hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

5. A pretensão do embargante visa à reavaliação da matéria já analisada, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo em caso de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A, em face do acórdão de id. 23226144, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação em que o autor, idoso e analfabeto, pleiteia a devolução de valores cobrados indevidamente por tarifas bancárias, bem como a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o banco informou adequadamente sobre os serviços gratuitos disponíveis ao autor; (ii) se houve má-fé na cobrança de tarifas de serviços bancários não contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não foi demonstrado que a instituição financeira ofereceu ao autor a opção pelos serviços gratuitos essenciais, conforme exigência da Resolução 3.919/2010 do Banco Central.

4. Sendo o autor analfabeto, o contrato deveria conter assinatura a rogo e testemunhas, o que não foi observado, ferindo o disposto no Código Civil.

5. Não há comprovação de que o autor utilizou qualquer serviço não incluído na modalidade gratuita.

A cobrança de tarifas é indevida e configura má-fé, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. A sentença é reformada para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o banco à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Tese de julgamento: “1. A cobrança indevida de tarifas bancárias sem adequada informação ao consumidor gera o dever de restituição em dobro. 2. O desconto de valores de aposentadoria por serviços não contratados viola o mínimo existencial e enseja reparação por danos morais".

O Banco Embargante, nas razões de id. 23385672, aduz em resumo que o Acórdão embargado quando fixou a data da incidência dos juros de mora a partir da citação, deixou de observar o conteúdo da Súmula 362 e o atual entendimento do STJ.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração interpostos, para seja sanada a omissão, no sentido de ser determinada a incidência dos juros a partir da data do arbitramento do dano moral.

Contrarrazões ofertadas no id. 24076986, onde se puga pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que não assiste razão ao embargante.

Ao contrário do que alega o embargante, o termo inicial dos juros moratórios não é determinado pela modalidade de dano a ser reparado, mas a partir da natureza da relação jurídica mantida entre as partes, “podendo ser contratual ou extracontratual”.

Inicialmente cabe esclarecer a diferença entre a responsabilidade civil contratual e

extracontratual.

A responsabilidade civil contratual, como o próprio nome indica, acontece porque há um contrato entre as partes envolvidas, ou seja, vítima e agente. Nesse caso, sempre que houver a reunião dos fatores culpa ou dolo, ação ou omissão e nexo e o consequente dano, em razão do vínculo jurídico, há a incidência da responsabilidade civil contratual.

Já na extracontratual, também chamada de aquiliana, a vítima e o agente não contam com qualquer vínculo contratual. Contudo, existe um vínculo legal que se baseia em obrigações derivadas da lei ou do ordenamento jurídico. Em caso de descumprimento de um dever legal, gera-se um dano à vítima.

Portanto, no caso em tela, tratando-se de uma relação contratual, onde se discute apenas as tatifas bancárias cobradas indevidamente, temos então que a responsabildiade é contratual, portanto indevida a aplicação da Sumula 54 do STJ.

Neste sentido, vejamos os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUROS DE MORA . TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração é relativa a "ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art . 1.022, II, do CPC). 2. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização arbitrada a título de dano moral é a data da citação . Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão relativa ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por dano moral (STJ - EDcl no REsp: 2101225 BA 2023/0206215-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO . AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA . RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO . SÚMULA Nº 168/STJ. 1. A teor do que dispõem os artigos 1.043 do Código de Processo Civil e 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, são cabíveis embargos de divergência, recurso cujo objetivo é a uniformização da jurisprudência desta Corte, com a eliminação de dissidências internas quanto à interpretação do direito em tese, quando determinado órgão fracionário, julgando recurso especial, dissente de julgamento atual de qualquer outro órgão do mesmo tribunal . 2. No caso, não está configurada a divergência afirmada pela embargante quanto ao termo inicial dos juros de mora, tendo em vista não haver identidade fática e jurídica entre o julgado recorrido e o acórdão indicado como paradigma. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios, quando se tratar de relação contratual, é a citação na fase de conhecimento da ação judicial, ainda que se trate de obrigação ilíquida . Precedentes. 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt nos EAREsp: 1689625 SP 2020/0084766-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE . JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ NÃO APLICÁVEL. ART . 405 DO CC. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Consoante jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, os juros de mora na responsabilidade civil contratual incidem a partir da citação, nos termos do art . 405 do CC, inclusive quanto aos danos extrapatrimoniais. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (STJ - AgInt no REsp: 1493332 DF 2014/0279172-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017).

Em resumo, na responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros moratórios é a data do fato, conforme estabelecem o artigo 398 do CC e a Súmula 54 do STJ. Entretanto, em caso de relação jurídica contratual, aplica-se o artigo 405 do CC, “sendo o termo inicial dos juros moratórios a data da citação.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a parte recorrente foi previamente advertida no id. 23226144 - Pág. 5, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa (R$ 10.808,80), em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2025